Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 34097673, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de BERENICE DA SILVA LOBATO SOARES, CARLOMAN DA SILVA NASCIMENTO, VANESSA ALVES ROMEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se o SINDIRETA para dizer se dá quitação, bem ainda diga sobre a petição de ID: 34441163 (habilitação da sucessora de CACI CORREIA ARAÚJO). Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador